Tribunal: STF
Processo: HC 270093
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Habeas corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que deu parcial provimento à Apelação Criminal nº 7000050-59.2022.7.06.0006/BA, Relator o Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 5).
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, por infração ao disposto no art. 303 c/c o art. 53, §1º, ambos do Código Penal Militar.
Na presente impetração, sustenta-se, em síntese, o direito do paciente à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob o argumento de que o acórdão recorrido, inclusive, omitiu-se quanto à análise e fundamentação de tal possibilidade.
Ao final, requer-se

“1) O conhecimento e o regular processamento do presente habeas corpus, com a consequente concessão da ordem;
2) Em caráter liminar, a suspensão imediata dos efeitos da decisão impugnada no ponto em que manteve a pena privativa de liberdade sem fundamentação idônea, ou, subsidiariamente, a determinação de substituição provisória da pena por medida restritiva de direitos, até o julgamento definitivo do presente writ, como forma de cessar, desde logo, o constrangimento ilegal imposto ao paciente;
3) No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem para reconhecer a nulidade do acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, especificamente no ponto em que deixou de analisar e fundamentar a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, por violação aos arts. 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, determinando-se que outro julgamento seja realizado, com observância dos parâmetros constitucionais de motivação e individualização da pena;
4) Subsidiariamente, caso se entenda possível o exame direto da matéria por esta Suprema Corte, requer-se o reconhecimento da ilegalidade da manutenção da pena privativa de liberdade no caso concreto, com a consequente determinação de sua substituição por pena restritiva de direitos, como medida adequada e suficiente à luz dos princípios constitucionais aplicáveis.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado (e-doc. 6):

“DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA CONSTITUIDA. PECULATO-DESVIO (ART. 303 DO CPM). COAUTORIA ENTRE MILITAR E CIVIL (ART. 53, § 1º DO CPM). DESVIO DE RECURSOS DESTINADOS À REFORMA DE PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS. COMPROVAÇÃO MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS DOCUMENTAIS, TESTEMUNHAIS, PERICIAIS E INSPEÇÃO IN LOCO. DOLO CONFIGURADO. REJEIÇÃO DE TESES DEFENSIVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE PENA. REGIME PRISIONAL. APELO DO MILITAR DESPROVIDO. APELO DO CIVIL PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÕES UNÂNIMES.
Comprovada a prática de peculato-desvio mediante a apropriação de valores públicos decorrentes de atestes fraudulentos de notas fiscais e não execução de serviços contratados.
A atuação conjunta entre o Oficial, na condição de Prefeito de Aeronáutica, e o sócio-administrador da empresa contratada configurou a coautoria, nos termos do art. 53, § 1º, do CPM.
As teses defensivas de ausência de dolo, de mera irregularidade administrativa e de compensação de serviços foram afastadas diante da robusta prova documental e testemunhal corroborada por relatórios periciais e inspeções.
As penas foram fixadas em observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade para ambos os apelantes, merecendo reparo apenas em relação ao regime de cumprimento para o civil, o qual poderá iniciar no aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, em face da condenação definitiva à pena inferior a 4 (quatro) anos.
É aplicável, na Justiça Militar da União, a fixação do valor mínimo para reparação solidária do dano ao erário, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP c/c o art. 109 do CPM.
Recursos defensivos conhecidos. Desprovido o apelo do militar e parcialmente provido o apelo do civil apenas para abrandamento do regime prisional. Decisões unânimes.”

No STM, o Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“Embora a defesa não tenha fundamentado sua pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o Ministério Público Militar manifestou-se contrariamente a tal pedido, amparando-se no princípio da especialidade do Direito Penal Militar em relação ao Direito Penal comum.
É sabido que o Direito Penal Militar rege-se por normas específicas que consideram a natureza singular das relações no âmbito castrense, especialmente no que tange à manutenção da hierarquia, da disciplina e da integridade da estrutura militar. Tais princípios, alicerces das Forças Armadas, exigem um tratamento diferenciado e rigoroso para condutas que comprometam sua preservação.
A aplicação de penas restritivas de direitos, amplamente previstas no Direito Penal comum, como forma alternativa à privação de liberdade, não se adequa à realidade militar. Isso decorre do entendimento de que penas alternativas podem ser insuficientes para coibir práticas que afetem a coesão e a segurança das instituições militares, além de enfraquecer a percepção de rigor e de seriedade exigidos pelo ambiente castrense.
Ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve observar critérios objetivos e subjetivos previstos em lei. No âmbito militar, a gravidade do crime, a relevância dos bens jurídicos tutelados e os efeitos na ordem e na disciplina inviabilizam, como regra, tal substituição.
Portanto, em respeito ao princípio da especialidade e às especificidades do Direito Penal Militar, revela-se inadequada a concessão de penas alternativas em substituição à privação de liberdade no caso em análise, visando assegurar a proteção dos valores fundamentais que sustentam as Forças Armadas.
Além disso, o apelante, pela sua condição de agente público, violou a confiança da sociedade e das instituições, o que justifica a manutenção da pena privativa de liberdade em regime adequado à sua condenação, levando em conta a necessidade de punição e a reeducação do réu.”

O julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Com efeito, o entendimento firmado não destoa da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido da inaplicabilidade do art. 44 do Código Penal aos crimes militares, ante o princípio da especialidade, como se vê dos seguintes julgados:

“DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CRIME MILITAR. APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 792088 AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/9/2017, grifos nossos).

“COMPETÊNCIA – PENSÃO MILITAR – ESTELIONATO. Surge a competência da Justiça Militar, no que fraudada pensão cujos depósitos são providenciados no âmbito da administração militar. PENA – PROCESSO PENAL MILITAR – SUBSTITUIÇÃO – ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o critério da especialidade, descabe observar o disposto no artigo 44 do Código Penal, no que prevê a substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos – precedentes: recurso extraordinário nº 273.900, relator o ministro Sepúlveda Pertence, habeas corpus nº 94.083, relator o ministro Joaquim Barbosa, e habeas corpus nº 91.709, relatora a ministra Cármen Lúcia.” (HC 127199, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/5/17, grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO COMETIDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 1. Manifestação do Ministério Público em alegações finais: não vinculação do Poder Judiciário 2. Inaplicabilidade do art. 44 do Código Penal ao processo penal militar. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 700012 ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/12, grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. IRREGULARIDADE NO INQUÉRITO. INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. CRIME MILITAR. PENA ALTERNATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. DISCIPLINA DIVERSA DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para conferir efeito suspensivo ao recurso extraordinário pendente de análise de admissibilidade na Corte de origem, especialmente quando foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 2. A ausência de advogado no curso da investigação administrativa não contamina a ação penal posteriormente instaurada, em que a ampla defesa foi garantida ao acusado. 3. Não se aplica aos crimes militares a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44 do Código Penal, pois o art. 59 do Código Penal Militar disciplinou de modo diverso as hipóteses de substituição cabíveis sob sua égide. Precedentes. 4. Ordem denegada.” (HC 94083, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 12/3/10, grifos nossos).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente